Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
I -APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO.
III. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA,DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade do recurso. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentando e as possibilidades do genitor/alimentante.
4. O desemprego formal, por si só, não autoriza a pretendida redução dos alimentos fixados em sentença, fazendo-se mister a comprovação de efetiva impossibilidade financeira do alimentante de pagar a pensão fixada em juízo ou de inexistência das necessidades do alimentando, o que não se verificou no caso concreto.
5. A existência de outra prole não autoriza a redução da pensão, pois os valores destinados aos filhos revelam proporcional equilíbrio, atendendo ao princípio de equidade entre proles (art. 227, § 6o, CF/1988).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.